Tribunal: TJBA
Processo: 8023874-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023874-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSELIA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PRONUNCIAMENTO COM INEQUÍVOCA NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, §1º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8023874-52.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada JOSELIA CERQUEIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, com majoração dos honorários advocatícios em desfavor do agravante, nos termos do voto da Relatora.